Tribunal: TJES
Processo: 5025139-60.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5025139-60.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GERSIANNE NEVES DE OLIVEIRA
RECORRIDO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMENTA:
RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FRAUDE. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS
IN RE IPSA
CONFIGURADOS. DANO MORAL INCIDENTE NA HIPÓTESE.
SENTENÇA REFORMADA PARA CONDENAR A RECORRIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADOS NO VALOR DE R$ 3.000,00 EM ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça à Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, a autora narra que se utiliza da prestação de serviços financeiros da ré e que foi surpreendida com a aprovação de uma compra de R$ 150,00, sem que tenha autorizado a transação.

Nas razões recursais (ID 2681717), a Recorrente sustenta a responsabilidade da Recorrida, pois é seu dever fiscalizar a regularidade das operações em seu site, a fim de evitar lesão ao patrimônio de pessoas alheias a sua atividade, ainda que tenha havido fraude praticada por terceiro. Ainda, defende que o dano moral experimentado é
in re ipsa
e deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo (recebimento de reclamações, ameaças de processos e taxação como pessoa golpista).

Inicialmente, considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, salienta-se que o fornecedor é responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, a facilitação da defesa dos direitos da Recorrida é medida que se impõe, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC.

É inegável, analisando o conjunto probatório, que o Recorrido não se desincumbiu de provar a ausência na falha da prestação de serviço, uma vez que não comprovou qualquer meio utilizado para evitar eventuais fraudes que pudessem ser praticadas por terceiro no momento das transações realizadas e, assim, por conseguinte, é evidente a sua responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Como bem fundamentado pelo juízo
a quo
:

“(...) Ao contrário do que foi defendido pela requerida em sua contestação, a higidez do acesso à sua plataforma é risco do negócio, ônus que não pode ser transferido ao consumidor.

A requerida sequer trouxe aos autos o relatório de acessos da consumidora para se aferir se o acesso reclamado se deu dentro do perfil da consumidora ou não.”

Por via reflexa, em que pese o entendimento do magistrado sentenciante, entendo ser devida a indenização por dano moral, que na hipótese é
in re ipsa
, ante o abalo na integridade psicológica e emocional da Recorrente pela falha na prestação do serviço pelo fornecedor, servindo, neste caso, como medida punitiva para a tentativa de compeli-lo a ter um maior cuidado e respeito aos que utilizam seus serviços.

Na hipótese vertente, considerando a
via crucis
enfrentada para obter a devida reparação e a falha na prestação de serviços, fixo o
quantum
indenizatório em R$ 3.000,00 (três mil reais), sendo suficiente para compensar a Recorrente pelo abalo sofrido e, ainda, como reprimenda ao réu pelo descaso com que tratou a situação vivenciada pela consumidora, observando, ainda, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, DANDO-LHE PROVIMENTO,
para condenar o Recorrido ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais
, com juros e correção monetária a partir desta data.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.